Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753243-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CASSIO BARBOSA COELHO DUARTE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por Cassio Barbosa Coelho Duarte com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, na ação penal 0701779-36.2021.8.07.0003 em que foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado (Homicídio Tentado). O requerente alegou, em síntese, que deseja revisão criminal, sob o argumento de que foi condenado de forma arbitrária, não possuindo provas cabais que comprovem a participação efetiva e peremptória do requerente nos fatos atribuídos ao mesmo pela acusação de maneira leviana. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que entendeu não existir qualquer prova nova, quando confrontada com o acervo probatório produzido no referido processo, não encontra sustentação apta a ensejar uma revisão criminal. Por essa razão não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissibilidade ou improcedência desta Revisão Criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que o requerente pretende a revisão criminal com base no art. 621 do Código Penal. Não obstante, não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa ensejar a presente revisão. Na mesma linha, a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Acrescente-se que, conforme bem examinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovados, nos termos da sentença condenatória, com base na decisão soberana do Tribunal do Júri, assim como as qualificadoras, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, tais como (a) Inquérito Policial n.o 1546 - DEAM II, (b) Ocorrência Policial n.o 1889/2020 - DEAM II, (c) impressos de mensagens de aplicativo WhatsApp, e (d) provas orais colhidas sob o crivo do contraditório. Como se sabe, o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação e não pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator